Tribunal: TJMT
Processo: 1004654-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO No 1004654-64.2022.8.11.0000
RECLAMANTE: LILIANE PEREIRA KRAUSE
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono da reclamante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto a decisão proferida no ID no 121705480.
Portanto, mantenho o indeferimento do pedido de justiça gratuita a reclamante.
No mais, após as intimações necessárias, voltem-me os autos à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de abril de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora